Tribunal: TJDFT
Processo: 0724637-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724637-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ISLA LIFE STYLE AGRAVADO: HESA 20 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM CONSTRUTORA LTDA - ME D E C I S Ã O Vistos etc. Reconsidero a decisão de ID 32138133, em razão do disposto no art. 220 do CPC. Retornem os autos conclusos, para análise do recurso interposto. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator